Tribunal: TJPA
Processo: 0000116-76.2005.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6127 - Parcelas e índices de correção do salário-de-contribuição
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000116-76.2005.8.14.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

APELADO: ARILSON PIRES DE FRANCA, RAIMUNDO PAIXAO DAS MERCES, ZACARIAS ARAUJO BARATA, FRANCISCO COELHO DE SOUSA, FRANCISCO PAULO DE FRANCA E SILVA, LUIZ OTAVIO LOPES DE SOUZA, EVANDRO CESAR SILVA RABELO, SERGIO LOPES DA PAIXAO, EVANDRO CESAR SILVA RABELO, BENEDITO CUNHA MATOS, LUIZ OTAVIO LOPES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALÁRIOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º DO ANO DE 2004. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEITADA. PROVA DO NÃO RECEBIMENTO. FATO NEGATIVO. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

8ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/03/2022 a 28/03/2022.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Marapanim contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Marapanim que, julgando procedente ação de cobrança ajuizada por Arilson Pires de França, Sérgio Lopes da Paixão, Raimundo Paixao das Merces, Zacarias Araújo Barata, Francisco Coelho de Sousa, Francisco Paulo de França Esilva, Luiz Otávio Lopes de Souza, Evandro César Silva Rabelo, Everaldo da Silva Negrão e Benedito Cunha Matos, condenou o Município apelante a pagar aos autores os valores correspondentes aos salários de novembro, dezembro e ao 13º salário, todos do ano de 2004, de acordo com o demonstrativo de débito juntado à fl. 11 dos autos processuais.

Irresignado, o apelante alegou em sede recursal que, em sua contestação, teria requerido ao Juízo que oficiasse o Tribunal de Contas do Município - TCM com vistas a obter documentos necessários ao deslinde da causa, sustentando que a não apreciação deste pleito pelo Juízo de 1º grau violou seus direitos à ampla defesa e ao contraditório. Ao final, pugnou pela atribuição do efeito suspensivo e requereu o total provimento recursal para anular a sentença.

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pelo improvimento da presente apelação.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

A controvérsia entre as partes decorre da sentença que reconheceu o direito dos apelados ao recebimento dos valores correspondentes aos salários de novembro, dezembro e ao 13º salário, todos do ano de 2004.

O município apelante apontou, em síntese, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, por entender que o juízo de origem não apreciou a solicitação de encaminhamento de ofício ao Tribunal de Contas do Município – TCM, para que restasse comprovada ausência de pagamento das verbas almejadas na demanda, alegando ser esta a única forma de comprovação.

Inicialmente, entendo como incontroversa a existência de vínculo entre os apelados e o Município de Marapanim, haja vista a documentação juntada às fls. 13/59 dos presentes autos, estando presentes decretos de nomeação e contracheques em nome dos funcionários municipais ora recorridos.

Outrossim, insta ressaltar que as argumentações deduzidas pelo recorrente não demonstram em nada fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores da ação, sendo o município o responsável pela folha de pagamento, devendo produzir provas de que adimpliu com a sua responsabilidade, ou seja, pagou o salário de seus servidores.

Comprovar que não receberam os salários cobrados nesta ação se trataria de prova de fato negativo, verdadeira prova impossível para os autores.

Desta forma, caberia ao ente Municipal produzir provas em sentido diverso das presentes nestes autos, contudo, conforme consta no termo de audiência carreado à fl. 96, os advogados do apelante afirmaram que a prefeitura não possuía a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação.

Além disso, denoto que, ao final da audiência, os autos restaram conclusos para ato sentenciante, de modo que o município, em momento algum, impugnou o encerramento da instrução probatória, visando a requerer o encaminhamento de ofício ao Tribunal de Contas Municipal, com a justificativa de dirimir dúvidas existentes em relação ao pagamento dos salários.

Diante deste contexto, assevero que a obrigação de guardar os documentos referentes a pagamentos de salários incumbe ao ente municipal. Ademais, o próprio município poderia, senão deveria, ter realizado esta diligência perante o TCM, com o fito de sanear suas contas públicas, sem que seja necessária essa busca de informações no bojo de processos individuais, situação que só serviria para elastecer o processo e atrasar a prestação jurisdicional.

Entendo, por fim, que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, tornando incontroversas as alegações dos demandantes, sendo devido o pagamento das verbas salariais, inclusive sob pena de enriquecimento sem causa da municipalidade, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. SALARIO DO MÊS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2000 E 13º SALÁRIO DE 2000. ÔNUS DO MUNICIPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA. Proc. Nº 2017.04073755-67, Ac. 180.859, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 07/08/2017, Publicado em 22/09/2017)

***

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO. DEMONSTRADO O NÃO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. CONSETÁRIOS LEGAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Insurgiu-se o município de Curralinho contra decisão proferida por esta corte que reconheceu o direito da apelado/embargado ao recebimento de verba remuneratória correspondente aos meses de setembro e outubro referentes ao ano de 2012 enquanto servidor público municipal.
2 – Em sentido contrário ao que o município alega em suas razões recursais, o conjunto probatório contidos nos autos comprovam o não pagamento das referidas verbas salariais. Dessa forma, o ente municipal não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo do direito da embargada, razão pela qual o reconhecimento do direito era a medida que nos foi imposta. 3 – Recurso conhecido e improvido.
(TJPA. Proc. 0000888-93.2013.8.14.0083, Ac. 7458092, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-06)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à presente apelação,
mantendo
in totum
a sentença vergastada.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

É o voto.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/03/2022